Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726529-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kenia Oliveira dos Santos Agravada: Anova Empreendimentos Imobiliários Eireli Asaas Gestão Financeira Instituição de Pagamento S/A BR House Inteligência Imobiliária Ltda Roberta Assis Lacerda Daniel de Castro Lacerda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kenia Oliveira dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, no curso dos autos do processo no 0710059-36.2025.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação Atraso na Entrega do Imóvel (14920) movida por KENIA OLIVEIRA DOS SANTOS em desfavor de ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e outros. Decido. Compulsando os autos, verifico que a demanda foi distribuída por sorteio, após escolha de foro previsto em cláusula de eleição, sem observância dos critérios de fixação de competência previstos em lei. De um lado, é certo que existe a possibilidade de escolha pela parte autora acerca da circunscrição/comarca em que proporá a demanda, mas esta faculdade está limitada pela lei processual, que veda escolhas abusivas, sob pena de ofensa ao juiz natural. Tanto é assim que a Lei 14.879/2024 alterou o artigo 63 do CPC para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Ainda, o §3o do art. 63 do CPC permite o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro, a qual pode ser reputada ineficaz pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Diante disso, há que se reconhecer que a parte autora escolheu aleatoriamente em qual foro iria apresentar sua postulação, sem se atentar aos critérios de competência definidos na legislação processual, o que impõe a redistribuição da demanda sem que seja admitida a prorrogação, conforme entendimento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2a VARA cível DE SOBRADINHO/df (SUSCITANTE) E 24a VARA CÍVEL DE bRAsília/df (SUSCITADO). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. Escolha aleaTÓRIA. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DA COMPETência de ofício. Possibilidade. Lei 14.879/2024. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. I. Em 4 de junho de 2024 foi sancionada a Lei 14.879/2024, que altera o artigo 63 da Lei 13.105/2015, para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. II. Além disso, o princípio da imediatidade, positivado no art. 14 do Código de Processo Civil, determina a aplicação imediata da norma processual aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas já consolidadas (situações estas não ocorrentes no caso concreto). III. A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). IV. Na situação processual que ora se apresenta, ambas as partes possuem domicílio em Sobradinho/DF e a relação jurídica subjacente (“contrato de locação de equipamentos”), com o respectivo cumprimento da obrigação, não guarda relação à localidade da eleição de foro (Brasília/DF). V. Na localidade citada (domicílio das partes autora e ré) existe adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade, por falta de fundamento jurídico claro e suficiente, para justificar a “eleição” do e. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF. VI. A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do abuso da eleição do foro, o que ora se corrige. VII. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo suscitante (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). (Acórdão 1912996, 0729251-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Ante o exposto, DECLARO A INEFICÁCIA da cláusula de eleição prevista no contrato de Id 240698668 e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma da Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO, domicílio da autora (Id 240694932). Redistribua-se forma imediata. Intimem-se”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73517743), em síntese, que deve ser mantida a competência do Juízo singular para o processamento da ação ajuizada na origem, que tem por objetivo a desconstituição de negócio jurídico de compra e venda de imóvel em razão de atraso na entrega do bem. Argumenta que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes é regida pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, que facultam ao autor a escolha do foro mais favorável para a propositura da respectiva demanda. Sustenta que deve ser aplicado ao caso em exame o entendimento consolidado nos enunciados no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como, a regra prevista no art. 63, §1o do CPC, combinado com a regra antevista no art. 101, inc. I, do CDC. Argumenta ainda que o imóvel objeto do aludido instrumento negocial está localizado no Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a manutenção da competência firmada em favor do Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia por ocasião da distribuição da petição inicial. Também formula requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito se encontra preenchido. Com efeito, o acervo probatório coligido aos autos do processo de origem indica que a agravante recebe remuneração mensal no valor de R$ 1.680,00 (mil e seiscentos e oitenta reais), o que demonstra sua atual condição econômica (Id. 240698654). Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida. Quanto ao mais verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição “b”, que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a questão impugnada pela recorrente requer a deliberação a respeito do órgão jurisdicional competente para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia determinou a remessa dos autos para a uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental – GO, com fundamento no local do domicílio da autora. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada resultaria na modificação da competência para o processamento da demanda. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Convém destacar, ademais, que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor. Diante desse cenário convém ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo. Ocorre que no presente caso a consumidora figura como autora da demanda. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor é princípio contido no art. 6o, inc. VIII, do CDC. Logo, ao instituir o juízo do domicílio do consumidor como competente para julgar as respectivas demandas, o aludido preceito normativo teve por objetivo consolidar a devida proteção à parte hipossuficiente. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 101, inc. I, do CDC, foi instituída para assegurar ao consumidor o efetivo acesso à Justiça. Se o próprio consumidor opta por foro distinto do seu domicílio, no entanto, não há prejuízo ao seu direito de defesa. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 589.832-RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, Data de julgamento: 19/5/2015) (Ressalvem-se os grifos) No mesmo sentido observem-se as ementas abaixo transcritas, promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Sendo réu, o consumidor tem direito de ser demandado no foro de seu domicílio, tratando-se de hipótese de competência absoluta, tendo em vista a proteção garantida pela legislação. 3. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 4. Competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão no 1061000, 0713396-41.2017.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/11/2017) (Ressalvem-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODIFICAÇÃO EX OFFICIO. NÃO CABIMENTO. OPÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Os contratos bancários sujeitam-se às suas normas consumeristas conforme disposição do Enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nas causas em que se controverte acerca de relação de consumo, há que se distinguir duas situações distintas, no tocante à competência. Se o consumidor é réu, a competência é absoluta, porque o art. 6o, inciso III, do CDC, assegura a facilitação do exercício de sua defesa em juízo, cabendo ao magistrado atuar de ofício, para impedir o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa a igualá-lo perante o fornecedor, parte mais forte da relação jurídica. Por outro lado, se o consumidor é autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 3. Se a facilitação de sua defesa foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admitir que poderia servir de fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declinação, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, o da 1a Vara Cível de Taguatinga.” (Acórdão no 1060245, 0713607-77.2017.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/11/2017) (Ressalvem-se os grifos) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. I - O consumidor pode optar por ajuizar a ação em foro diverso do seu domicílio, renunciando a prerrogativa legal, o que não viola as normas de acesso aos órgãos do Judiciário nem as de defesa de seus direitos. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. (Acórdão no 968260, 20160020337255CCP, Relatora: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/9/2016) (Ressalvem-se os grifos.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO EX-OFFICIO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Ainda que seja possível ao juiz suscitar o conflito negativo de competência de ofício, quando a escolha do foro para distribuição da demanda resulta de uma escolha do consumidor, resta defeso ao julgador declinar da competência sem provocação da parte. Portanto, neste caso, há de prevalecer a escolha do consumidor para julgar sua demanda. 2. Nas causas que versam sobre questões atinentes à esfera do direito consumerista, a possibilidade de o consumidor demandar em diverso daquele de seu domicílio, por si só, não transgride as regras do art. 101, I, CDC por ser uma faculdade do consumidor, cabendo, exclusivamente a ele a escolha, pois, no caso concreto, seguramente, ele fez a opção pelo melhor caminho na defesa de seus direitos. 3.Declarado competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.” (Acórdão no 968568, 20160020271854CCP, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/9/2016) (Ressalvem-se os grifos) Assim, deve ser observada a norma prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a facilitação do exercício das pretensões decorrentes da respectiva relação jurídica de consumo. Ademais, prepondera, no presente caso, o fenômeno da prorrogação da competência (art. 65, caput, do CPC). Logo, tendo a consumidora optado por propor a demanda na Circunscrição Judiciária de Samambaia, não há justificativa para a pretendida modificação, de ofício, da competência do foro eleito pela própria destinatária da norma protetiva. Como reforço argumentativo, não pode ser aplicada ao caso concreto a regra prevista no art. 63, § 5o, do CPC, recentemente incluído pela Lei no 14.879/2024, pois a demanda foi proposta no foro do local em que está localizado o imóvel adquirido pela agravante mediante negócio jurídico celebrado entre as partes, escolha que encontra respaldo na regra enunciada no art. 63, §1o, do mesmo estatuto processual. Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a imediata produção de efeitos pela decisão agravada resultará no indevido deslocamento dos autos do processo para outro órgão jurisdicional, com evidentes prejuízos ao seu curso regular. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca da Cidade Ocidental – GO e determinar ao Juízo singular que promova o regular curso da marcha processual. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator